Tribunal: TJBA
Processo: 8000697-81.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000697-81.2022.8.05.0038 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACAN Advogado(s): ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR (OAB:BA34598-A) APELADO: TANI MARCIA RIBEIRO TANAJURA MIRANDA Advogado(s): VIVIAN DE ALMEIDA ARAUJO (OAB:BA23628-A) ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO CELETISTA TRANSMUDADO PARA ESTATUTÁRIO POR FORÇA DE LEI MUNICIPAL. REGIME JURÍDICO ÚNICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRATO SUCESSIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COMPORTAMENTO PROCESSUAL CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Município de Camacan contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal em ação de cobrança de adicional por tempo de serviço, condenando o ente municipal ao pagamento de diferenças de adicional por tempo de serviço nos percentuais de 21% a 24% sobre o vencimento básico, referentes ao período de 26/03/2017 a 28/02/2021, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé equivalente a 10% do valor corrigido da causa. 2 - O apelante sustenta que a servidora mantinha vínculo celetista com o município, em razão de reclamação trabalhista anteriormente ajuizada perante o TRT da 5ª Região, na qual obteve o pagamento de parcelas de FGTS, e que a condenação por litigância de má-fé não encontra amparo nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - As questões em discussão são: (i) saber se o vínculo da servidora com o Município de Camacã era de natureza estatutária no período objeto da condenação, em razão da transmudação operada pela Lei Municipal nº 488/2002; (ii) saber se as parcelas reclamadas estão sujeitas à prescrição quinquenal, na modalidade de trato sucessivo; e (iii) saber se a conduta processual do município configura litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A Lei Municipal nº 488/2002 operou, por força de seu art. 246, a transmudação automática do vínculo celetista para o estatutário de todos os servidores então regidos pela CLT, independentemente de ato formal do servidor ou da administração, assegurando a continuidade da contagem do tempo de serviço (art. 246, § 3º). 5 - A condição estatutária da servidora é corroborada pelos próprios holerites do município, que consignam expressamente "Regime – Estatutário", pela anotação determinada pelo TRT da 5ª Região na CTPS da servidora reconhecendo sua condição estatutária a partir de 11/12/2002, e pelo reconhecimento administrativo tácito do direito ao adicional, incorporado aos vencimentos da autora a partir de março/2021, antes mesmo do ajuizamento da ação. 6 - A ação trabalhista pretérita versou exclusivamente sobre parcelas do período celetista anterior à transmudação de regime — notadamente o FGTS —, sendo plenamente compatível com o reconhecimento da condição estatutária superveniente, não havendo incompatibilidade lógica ou jurídica entre os dois regimes, cada qual incidindo sobre o período que lhe corresponde. 7 - O adicional por tempo de serviço, previsto nos arts. 84 e 85 da Lei Municipal nº 488/2002, é devido à servidora desde que completados cinco anos de efetivo exercício, computado o tempo prestado sob qualquer regime de trabalho na Administração Pública. No período não prescrito (26/03/2017 a 28/02/2021), a servidora acumulava entre 21 e 24 anos de serviço, fazendo jus aos percentuais fixados na sentença. O município não produziu qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC. 8 - Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a prescrição não atinge o fundo do direito, mas somente as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 3º do Decreto nº 20.910/1932. 9 - Configura litigância de má-fé, na modalidade de alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC), a conduta do ente municipal que, em juízo, nega a natureza estatutária do vínculo da servidora — fato que ele próprio reconheceu extrajudicialmente, documentado em seus próprios registros funcionais e reforçado pelo reconhecimento administrativo do direito ao adicional antes mesmo do ajuizamento da ação —, caracterizando comportamento processual contraditório (venire contra factum proprium) e violação aos deveres de lealdade e boa-fé processuais (art. 5º do CPC). 10 - Os critérios de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença estão em conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.270.439-PR e com o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO 11 - Recurso de apelação a que se nega provimento. Sentença confirmada em reexame necessário. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000697-81.2022.8.05.0038, sendo parte Apelante MUNICÍPIO DE CAMACAN e parte Apelada TANI MÁRCIA RIBEIRO TANAJURA MIRANDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente